Tribunal: TJMT
Processo: 0018435-09.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0018435-09.2018.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E EXMO SR DES MARCIO VIDAL

Parte(s):
[REGINALDO BORGES NUNES - CPF: 527.196.266-00 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS O RELATOR E O 4º VOGAL RETIFICAR SEU VOTO,NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, A CÂMARA, "POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A 2ª VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO" (Participaram do julgamento: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E EXMO SR DES MARCIO VIDAL).

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Embora haja petição requerendo a penhora de bens durante o lustro prescricional, nos termos do recurso paradigma REsp 1340553/RS somente se interrompe a prescrição intercorrente “
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”.

Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Com a modificação do resultado da demanda, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REGINALDO BORGES NUNES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução nº
0018435-09.2018.8.11.0002 opostos contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
e determinou o trâmite regular do feito.

Nas razões recursais, aduz que o processo ficou paralisado entre 28/09/2006 até 13/12/2012.

Alega que houve a prescrição intercorrente do débito executado, ante o transcurso de mais de cinco anos de inércia da exequente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e, via de consequência extinguir o executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, ante ao não transcurso dos prazos previstos no art. 40 da Lei nº 6830/80.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES, OAB/MT 24463-0.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ajuizou, em
27/12/2005
, a Ação de Execução Fiscal nº 10584-70.2005.8.11.0002

(Código 89863)

em desfavor de
REGINALDO BORGES NUNES
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, inscrito nas
CDA’s nºs 2928/2005, 2929/2005, 2930/2005, 2931/2005, 2932/2005 e 2933/2005
.

A inicial foi recebida em 19/01/2006, sendo determinada a citação do executado (fl. 14), mas restou inexitosa em 14/02/2006 (fl. 17).

Em 23/05/2006, a exequente pugnou pela citação por edital (fl. 21), que foi indeferida em 05/06/2006, por não ter esgotado todos os meios (fl. 22).

Em 28/09/2006, o Juízo determinou o aguardo de provocação da parte e em, 28/02/2007, o feito remetido ao arquivo provisório (fl. 25).

Em 13/12/2012, a Fazenda Pública requereu o desarquivamento do processo (fl. 26), que foi deferido em 11/03/2012 (fl. 27).

Em 20/09/2013 foi certificado que as partes foram convidadas para conciliação, mas a sessão restou infrutífera (fl. 28).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública em 16/01/2015 requereu a expedição de ofício à Receita Federal, para que informasse o endereço correto do devedor (fl. 31).

Em 02/03/2017, o Juízo
a quo
determinou a consulta do endereço do devedor por meio do sistema Infojud (fl. 37).

Em 24/04/2017 foi expedida nova carta de citação e o executado intimado em 09/05/2017 (fl. 39).

Após o não pagamento voluntário, em 02/04/2018, a exequente requereu a penhora online nas contas do devedor (fl. 43), cujo bloqueio foi deferido em 29/08/2018 (fl. 51) e cumprido parcialmente (fl. 53).

Em 24/10/2018, o executado interpôs Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em reconhecer ou não a prescrição intercorrente do débito executado.

É sabido que a p
rescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, tem-se que, em 28/09/2006, o Juízo a
quo
determinou o aguardo de provocação da parte e em, 28/02/2007, o feito remetido ao arquivo provisório.

Em 13/12/2012, a Fazenda Pública requereu o desarquivamento do processo, que foi deferido em 11/03/2012 e o processo seguiu seu trâmite regular, inclusive com citação do devedor e bloqueio de valores.

Constata-se, portanto, que não decorreram os prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80, não havendo que falar em prescrição intercorrente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
, o que implica na manutenção da sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 21 DE JANEIRO DE 2020:

APÓS VOTO DO RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTAS O 1ª VOGAL (DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA). A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Pontuo, de início, que, nos embargos à execução fiscal de crédito tributário consistente no não recolhimento de IPTU, alegou-se tão somente a ocorrência de prescrição intercorrente.

Na inicial, lê-se:

[...] Pelo que se depreende dos autos, após a proposta da ação executiva, o feito permaneceu paralisado por quase 08 (oito) anos. Sendo crível destacar que o executado foi citado a (
sic
) mais de 10 anos depois da propositura da ação, vale ainda destacar, que a citação se deu no endereço aonde (
sic
) sempre residiu e que o próprio exequente colocou na inicial, contudo o erro foi que colocou como número zero para a casa e por isso e pela inércia do exequente é que a citação só ocorreu em 2017 graças a impulsionamento do Juízo. [...]. (Id. 25753968, fls. 2).

De fato, o processo de execução fiscal permaneceu paralisado da data da ciência inequívoca do apelado acerca da devolução da carta de citação, 17 de maio de 2006 (Id. 25755473, fls. 2), até o pedido de desarquivamento dos autos, protocolado em 13 de dezembro de 2012 (Id. 25755475, fls. 1), por culpa da Fazenda Pública.

Isso porque, o arquivamento provisório dos autos da execução fiscal decorreu da ausência de recolhimento de diligência do oficial de justiça, consoante está na certidão da Secretaria da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, datada de 16 de agosto de 2006: “
Certifico e dou fé, que até a presente data não obtivemos o recebimento do comprovante do depósito de diligência, apesar da intimação do Exequente, procedida através do Ofício nº 198/2006, datado de 14/06/2006 e devidamente encartado aos autos da Execução Fiscal nº 43/2006, conforme juntada de aviso de recebimento as fls. 20, na data de 11/07/2006
” (Id. 25755474, fls. 3).

Prolatou-se, então, na execução fiscal a seguinte decisão:

[...] Ante a inércia do exequente que induz o desinteresse no prosseguimento do feito, aguarde-se provocação da parte interessada.

Às providências.

Várzea Grande, 28 de setembro de 2006. [...]. (Id. 25755474, fls. 4).

É certo que, o prazo de suspensão do artigo 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, conta-se da data de intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor.

Essa questão, aliás, foi mais bem explicitada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil:

[...] 1. A expressão ‘pelo oficial de justiça’ utilizada no item ‘3’ da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item ‘4’ da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da ‘não localização’ de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item ‘3’ da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão ‘pelo oficial de justiça’, restando assim a escrita:

‘3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...] o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.’

2. De elucidar que a ‘não localização do devedor’ e a ‘não localização dos bens’ poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8º, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de ‘não localização’ são constatadas, nem o repetitivo julgado. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de março de 2019). [com negrito no original e acrescentado]

E no caso, repise-se, o apelado tinha ciência e conhecimento acerca da não localização do apelante, em razão da devolução da carta de citação, desde o dia 17 de maio de 2006 (Id. 25755473, fls. 2). Logo, é este o marco inicial do prazo de suspensão do artigo 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Constata-se que, após o deferimento do pedido de desarquivamento dos autos da execução fiscal, ocorrido na data de 11 de março de 2013 (Id. 25755475, fls. 2), o apelado protocolou, em 16 de janeiro de 2015, pedido de diligência à Receita Federal do Brasil e de citação no endereço constante na declaração de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza do contribuinte (Id. 25755476, fls. 2). E a citação restou efetivada no dia 9 de maio de 2017 (aviso de recebimento, Id. 25755478, fls. 2).

Nada obstante a efetivação da citação na execução fiscal, transcorreram
aproximadamente

oito (8) anos e sete (7) meses
entre a data de suspensão, 17 de maio de 2006, e o protocolo do pedido de citação do apelante ocorrido em 16 de janeiro de 2015.

Frise-se que, quanto à interrupção da prescrição intercorrente retroativa, admite-se tão somente na hipótese em que, “
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018).

Assim, a interrupção da prescrição intercorrente em razão da efetivação da citação do devedor somente retroagiria à data do protocolo do requerimento da Fazenda Pública, acaso esta não ultrapasse a soma do prazo de um ano de suspensão com o de prescrição aplicável ao IPTU, no caso, o prazo máximo seria de seis (6) anos. Todavia, repiso, transcorreram aproximadamente oito (8) anos e sete (7) meses. Logo, operou-se a prescrição intercorrente.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do eminente Desembargador Relator para
dar provimento
ao recurso e julgar procedentes os pedidos para declarar a prescrição intercorrente na execução fiscal, código nº 89863. Fixo os honorários advocatícios em quinze por cento (15%) sobre o valor da causa (R$ 13.515,72: treze mil quinhentos e quinze reais e setenta e dois centavos).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 09 DE JUNHO DE 2020:

EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA DE VOTOS, PEDIU VISTAS A 2ª VOGAL - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Reginaldo Borges Nunes contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 18435-09.2018.811.0002 (código: 556787), por ele ofertados em desfavor do Município de Várzea Grande, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e, em consequência, determinou o prosseguimento da execução.

O eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, manteve a sentença e desproveu o recurso, por entender que não decorreram os prazos previstos no art. 40 da Lei. 8.630/80, não havendo que falar em prescrição intercorrente. Diversamente, o douto Desembargador Luiz Carlos da Costa (1º Vogal) votou pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença de improcedência.

Diante da divergência, pedi vista dos autos para melhor inteirar-me do tema
sub judice
e

formar com mais segurança o meu convencimento.

Com esse propósito, após compulsar detidamente o presente caderno processual, verifico que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Reginaldo Borges Nunes
em 19/01/2006
e que, determinada a sua citação em
19/01/2006
), esta restou inexitosa (14/02/2006) (pág.02/03-id.n.
25755471
, pág.17-id.n. 25755472).

Diante disso,

em 23/05/2006
o exequente pugnou pela citação por edital, a qual foi indeferida na data de
05/06/2006
, por não ter sido esgotados todos os meios (pág.03-id.n.25755473, pág.01-id.n.25755474).

Em 28/09/2006
, o Juízo determinou o aguardo de provocação da parte e,
em 28/02/2007
, o feito foi remetido ao arquivo provisório (págs.04/05-id.n.
25755474
).

Em 13/12/2012
, a Fazenda Pública requereu o desarquivamento do processo, que foi deferido (
11/03/2012
) (págs.01/04-id.n.
25755475
).

Na sequência,
em 20/09/2013
, foi certificado que as partes foram convidadas para conciliação, mas a sessão restou infrutífera (pág.03-id.n.25755475).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública (
16/01/2015
) requereu a expedição de ofício à Receita Federal, para que informasse o endereço correto do devedor (pág.02-id.n.25755476).

Em 02/03/2017
, o Juízo de origem determinou a consulta do endereço do devedor por meio do sistema Infojud (pág.04-id.n.2575547).

Em 24/04/2017
foi expedida nova carta de citação e o executado finalmente citado (
09/05/2017
) (pág.01-id.n.25755478).

Após o não pagamento voluntário,
em 02/04/2018
, a exequente requereu a penhora online nas contas do devedor, cujo bloqueio foi deferido (
29/08/2018
) e cumprido parcialmente (págs.04/05-id.n.25755478, págs.01/02-id.n.
25755481
).

Em 24/10/2018
, o executado interpôs embargos à execução, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente, os quais foram julgados improcedentes, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, de forma que, uma vez constatada a sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir do sujeito passivo o cumprimento da obrigação tributária.

Sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido de que,
depois da vigência da LC 118/05, o despacho que determina a citação do executado, nos autos da execução fiscal, interrompe a prescrição do crédito tributário, com base no art. 174 do CTN
, que assim estabelece:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”
.

Logo,
o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva
,
a teor do artigo 174 do CTN, e pode ser interrompido com o
despacho de citação (19/01/2006)
, depois da vigência da alteração advinda da Lei Complementar n. 118/2005.

Já
para a caracterização da prescrição intercorrente
,
faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento provisório dos autos
.

Não se configura, portanto, o instituto, se o credor impulsiona o processo e promove as diligências úteis e necessárias à execução do feito.

Esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

“A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor.

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “
a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”

(REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010) (......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010). g.n

In casu
, restou consignado pelo Juízo de primeiro grau a inocorrência de prescrição intercorrente, pois, durante o transcurso processual não transcorreu o prazo prescricional de cinco (5) anos nem foi observada a regra do §4º do artigo 40 da Lei n. 6830/80, que determina a intimação da Fazenda Pública, antes do reconhecimento da prescrição de ofício, para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

De fato, para a caracterização da prescrição intercorrente do crédito tributário deve haver a manifestação prévia da Fazenda Pública, nos moldes do art. 40, §4º, da LEF, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004).

Na hipótese dos autos tem-se que,
em 28/09/2006
, o Juízo de origem

determinou o aguardo de provocação da parte e,
em 28/02/2007
, remeteu o feito ao arquivo provisório.

Em 13/12/2012
, a Fazenda Pública requereu o desarquivamento do processo, o que foi deferido
em 11/03/2012,
tendo o feito seguido o seu trâmite regular, inclusive com citação do devedor e o bloqueio de valores.

Constata-se, portanto, que realmente não decorreram os prazos previstos no art. 40 da Lei 8.630/80, não havendo que falar em prescrição intercorrente, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal no caso concreto.

Com tais fundamentos, acompanho o voto do eminente relator para
desprover o recurso
interposto e, consequentemente,
manter
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

EM 21 DE JULHO DE 2020:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC. POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Reginaldo Borges Nunes contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo ora Apelante em desfavor do Município de Várzea Grande, julgou improcedente a ação, que objetivava a declaração da prescrição intercorrente

Deixou de condenar o Embargante no pagamento dos honorários advocatícios por ser beneficiário da justiça gratuita.

O Exmo. Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira negou provimento ao recurso.

Após pedido de vista, o Exmo. Desembargador Luiz Carlos da Costa (1º Vogal), votou no sentido de dar provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos, a fim de declarar a prescrição intercorrente na execução fiscal (código 89863), fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Por sua vez, a Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, também após pedido de vista, apresentou voto no sentido de desprover o recurso e manter a sentença, acompanhando o Relator.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1. nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada

de citação

do devedor
ou de localização de bens penhoráveis,
o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a
efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
[Destaquei].

No caso dos autos, verifica-se que o Município de Várzea Grande ingressou com a ação de execução fiscal em 27-12-05, cujo despacho ordenador da citação ocorreu em 19-1-06.

Foi expedida carta de citação, no entanto, o AR foi devolvido pelo motivo “endereço insuficiente”.

Em
17-5-06
foi certificado nos autos a vista ao Procurador da Fazenda Municipal.

Em seguida, mais especificadamente em 23-5-2006, a Fazenda Pública do Município de Várzea Grande requer a citação do devedor por edital, o que foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau em 5-6-06.

Nota-se que, aqui inicia o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, posto que neste momento o Município de Várzea Grande tomou conhecimento da não localização do devedor.

O feito prossegue e, em 28-9-06, o Juízo
a quo
determina o arquivamento do feito.

O Município de Várzea Grande requer o desarquivamento do processo apenas em
13-12-2012
.

O desarquivamento foi realizado em 1º-2-2013, conforme andamento processual extraído do sítio eletrônico do TJMT.

O Exequente requereu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para obter informação do atual endereço do Executado (
16-1-2015
).

Foi expedida nova carta de citação e o executado citado em
9-5-2017
.

Em
2-4-2018
, o Exequente requereu a penhora
on line
dos valores existentes nas constas do Executado, cujo bloqueio foi deferido e cumprido parcialmente, conforme extratos de id. 25755481.

Apesar da citação do devedor, entre a data da ciência da Fazenda Pública Municipal a respeito da não localização do devedor (
17-5-06)
até a data do protocolo do pedido de citação do devedor (
16-1-2015)
, transcorreram mais de 8 (oito) anos, de modo que se operou a prescrição intercorrente.

Destaca-se que, de acordo com o recurso repetitivo, a
efetiva constrição patrimonial e a
efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Desse modo, conforme consignado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa
a interrupção da prescrição intercorrente em razão da efetivação da citação do devedor somente retroagiria à data do protocolo do requerimento da Fazenda Pública, acaso esta não ultrapassasse a soma do prazo de um ano de suspensão com o de prescrição aplicável ao IPTU, no caso, o prazo máximo seria de seis (6) anos. Todavia, repiso, transcorreram aproximadamente oito (8) anos e sete (7) meses. Logo, operou-se a prescrição intercorrente.

Com esses fundamentos, pedindo vênia aos Desembargadores que votaram em sentido contrário, acompanho o Desembargador Luiz Carlos da Costa para
dar provimento
ao recurso para julgar procedentes os pedidos, a fim de declarar a prescrição intercorrente na execução fiscal (código 89863), fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Promovente dos
Embargos à Execução, em virtude da sentença do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que
julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e, em consequência, determinou o prosseguimento da execução.

Consta dos autos que o Município de
Várzea Grande
ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Reginaldo Borges Nunes em 19/01/2006 e que, determinada a sua citação em 19/01/2006, esta restou inexitosa (14/02/2006) (pág.02/03-id.n.
25755471
, pág.17-id.n.

25755472).

Ato contínuo,
em 23/05/2006 o exequente pugnou pela citação por edital, a qual foi indeferida na data de 05/06/2006, por não ter sido esgotados todos os meios.

Em 28/09/2006, o Juízo determinou o aguardo de provocação da parte e, em 28/02/2007, o feito foi remetido ao arquivo provisório (págs.04/05-id.n.
25755474
).

Em 13/12/2012, a Fazenda Pública Municipal requereu o desarquivamento do processo, que foi deferido (11/03/2012).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública (
16/01/2015) requereu a expedição de ofício à Receita Federal, para que informasse o endereço correto do devedor (pág.02-id.n.25755476).

Em 02/03/2017, o Juízo de origem determinou a consulta do endereço do devedor por meio do sistema Infojud (pág.04-id.n.2575547) e, na data de 24/04/2017 foi expedida nova carta de citação e o executado finalmente citado (09/05/2017) (pág.01-id.n.25755478).

Após o não pagamento voluntário,
em 02/04/2018, o Exequente requereu a penhora online nas contas do devedor, cujo bloqueio foi deferido (29/08/2018) e cumprido parcialmente (págs.04/05-id.n.25755478, págs.01/02-id.n.
25755481
).

Em 24/10/2018, o executado interpôs embargos à execução, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, fazendo grafar na parte dispositiva o seguinte:

Diante do exposto e, por tudo que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE o presente Embargos a Execução, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, em consequência, determino o prosseguimento da execução, com o desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos valores bloqueados, por conseguinte expeça-se alvará para levantamento do respectivo valor. Deixo de condenar a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios por ser beneficiaria da justiça gratuita (Sic. Id. 25754033 - pág. 3).

Em face desta sentença, o Autor da dos Embargos a Execução interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando a ocorrência da prescrição intercorrente,
ante o transcurso de mais de cinco anos de inércia do Exequente.

Assegura que o processo ficou paralisado entre 28/09/2006 até 13/12/2012.

O Douto Relator,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Desproveu o Recurso, fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
, o que implica na manutenção da sentença objurgada nos seus próprios termos.

Por seu turno, o Primeiro Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa após o pedido de vista, divergiu do Relator, para
dar provimento ao recurso
. Veja-se:

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso e julgar procedentes os pedidos para declarar a prescrição intercorrente na execução fiscal, código nº 89863.

Por fim, a Segunda Vogal, Desa.
Maria Aparecida Ribeiro, acompanhou o voto do Relator, votando no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por
Reginaldo Borges Nunes
.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Ab initio
, c
umpre enfatizar que
a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito, em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, e evidente que, na espécie, o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, para a caracterização da prescrição intercorrente
,
faz-se necessário, além da inércia do credor, o decurso do prazo de 05 (cinco) anos no bojo do processo executivo, a contar de 01 (um) ano do arquivamento provisório dos autos.

Não se configura, portanto, o instituto, se o credor impulsiona o processo e promove as diligências úteis e necessárias à execução do feito.

Cabe aqui registrar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16/10/2018, firmou o entendimento de que a contagem do prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a intimação da Fazenda Pública, acerca da não localização do devedor ou de bens sobre os quais possa recair a penhora. Veja-se:

(...) 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

(...) O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. (...) (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor, ou a ausência de bens do devedor, e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, não há que falar em prescrição intercorrente, porque não houve comportamento omissivo da Fazenda Pública Municipal. Ao contrário, não foi observada a regra do §4º do artigo 40 da Lei n. 6830/80, que determina a intimação da Fazenda Pública, antes do reconhecimento da prescrição de ofício, para manifestar-se sobre possíveis causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Assim, em 28/09/2006, o Juízo de origem

determinou o aguardo de provocação da parte e, em 28/02/2007, remeteu o feito ao arquivo provisório.

Em 13/12/2012
, a Fazenda Pública requereu o desarquivamento do processo, o que foi deferido em 11/03/2012, tendo o feito seguido o seu trâmite regular, inclusive com citação do devedor e o bloqueio de valores.

Diante das premissas fáticas, vejo que realmente não decorreram os prazos previstos no art. 40 da Lei 8.630/80, não havendo que falar em prescrição intercorrente, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal no caso concreto.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo interposto por
Reginaldo Borges Nunes, para manter inalterado o ato sentencial.

É
como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Senhor Presidente,

Após a bem fundamentada decisão da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, peço vista para revisitar os autos.

EM 24 DE MAIO DE 2022:

APOS O VOTO DA 3ª VOGAL - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DO 4º VOGAL VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, O RELATOR SOLICITOU NOVA VISTAS DOS AUTOS, DIANTE DE FATOS NOVOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHOS DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
ajuizou, em
27/12/2005
, a Ação de Execução Fiscal nº 10584-70.2005.8.11.0002

(Código 89863)

em desfavor de
REGINALDO BORGES NUNES
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, inscrito nas
CDA’s nºs 2928/2005, 2929/2005, 2930/2005, 2931/2005, 2932/2005 e 2933/2005
.

A inicial foi recebida em 19/01/2006, sendo determinada a citação do executado (fl. 14),
mas restou inexitosa em 14/02/2006 (fl. 17), sendo que a Fazenda Publica Municipal teve ciência em 17/05/2006, com o recebimento dos autos em carga
.

Em 23/05/2006, a exequente pugnou pela citação por edital (fl. 21), que foi indeferida em 05/06/2006, por não ter esgotado todos os meios (fl. 22).

Em 28/09/2006, o Juízo determinou o aguardo de provocação da parte e em, 28/02/2007, o feito remetido ao arquivo provisório (fl. 25).

Em 13/12/2012, a Fazenda Pública requereu o desarquivamento do processo (fl. 26), que foi deferido em 11/03/2012 (fl. 27).

Em 20/09/2013 foi certificado que as partes foram convidadas para conciliação, mas a sessão restou infrutífera (fl. 28).

Instada a se manifestar,
a Fazenda Pública em 16/01/2015 requereu a expedição de ofício à Receita Federal, para que informasse o endereço correto do devedor (fl. 31)
.

Em 02/03/2017, o Juízo
a quo
determinou a consulta do endereço do devedor por meio do sistema Infojud (fl. 37).

Em 24/04/2017 foi expedida nova carta de citação e o executado intimado em 09/05/2017 (fl. 39)
.

Após o não pagamento voluntário, em 02/04/2018, a exequente requereu a penhora online nas contas do devedor (fl. 43), cujo bloqueio foi deferido em 29/08/2018 (fl. 51) e cumprido parcialmente (fl. 53).

Em 24/10/2018, o executado interpôs Embargos à Execução, que foram julgados improcedentes, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em reconhecer ou não a prescrição intercorrente do débito executado.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Reanalisando o caso, verifica-se que, assim como constou no voto do Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, a Fazenda Pública Municipal teve ciência da não localização do devedor em
17/05/2006 com o recebimento dos autos em carga,
passando a fluir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, a qual se findou em 17/05/2007, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se findaria em 17/05/2012.

Com efeito,
na data de 13/12/2012, quando a Fazenda Pública requereu o desarquivamento do processo (fl. 26), já havia transcorrido o lustro prescricional
.

Outrossim, ainda que nessa data não tivesse transcorrido o prazo prescricional, o pedido de desarquivamento não interrompe o lapso prescricional, isso porque, nos termos do recurso paradigma “
considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
” (REsp 1340553/RS).

In casu,
a providencia frutífera foi requerida somente em

16/01/2015
, com o pedido de diligência à Receita Federal do Brasil e de citação no endereço constante na declaração de Imposto sobre a Renda do contribuinte (
fl. 31
).

Ressalta-se que a citação foi efetivada somente em
09/05/2017 (fl. 39)
.

Com efeito, não obstante tenha sido efetivada a citação do devedor e realizado bloqueio de valores no feito executivo, tais atos somente ocorreram após o transcurso do prazo previsto no art. 40 da Lei. 8.630/80, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ademais, insta consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, que não informou nos autos bens do devedor passíveis de penhora em tempo hábil, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Ante ao exposto, revejo meu posicionamento para aderir ao voto proferido pelo EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL), no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao vertente recurso, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a prescrição intercorrente na
Execução Fiscal n. 10584-70.2005.811.0002
, bem como para fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Eminentes pares,

Retifico meu voto e adiro ao voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022